Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723269-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J ROMILTON LOPES MESQUITA, GLEIDE DE FARIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 37880122). Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada no ID 37356938. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Faculto ao Distrito Federal manifestar-se, no mesmo prazo, acerca dos documentos anexados às contrarrazões (ID 37954156 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora